Tribunal: STF
Processo: RE 83752
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
FUNCIONALISMO(MG). ESTABILIDADE. A CF/67, EM SEU ART. 177, PARAGRAFO
2, CONFERIU ESTABILIDADE,NÃO EFETIVIDADE, NÃO IMPLICANDO AQUELA NO
RECONHECIMENTO DESTA. A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NÃO ALCANCA AQUELES
QUE, COMO SUBSTITUTOS, EXERCEM, INTERINAMENTE, CARGO SUPERIOR AO
SEU. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.